Tribunal: TJSP
Processo: 2285729-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Habeas Corpus. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Paciente envolvido com associação criminosa, falsificação de documentos e aplicação de golpes. Indícios fortes de que estaria dando continuidade às atividades espúrias mesmo depois de preso outro coautor quando do cumprimento de mandado de busca no mesmo endereço. Juízo que destacou fundamentos concretos para a prisão, indispensável

Ementa:
Habeas Corpus. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Paciente envolvido com associação criminosa, falsificação de documentos e aplicação de golpes. Indícios fortes de que estaria dando continuidade às atividades espúrias mesmo depois de preso outro coautor quando do cumprimento de mandado de busca no mesmo endereço. Juízo que destacou fundamentos concretos para a prisão, indispensável para evitar que os crimes continuem a ser perpetrados. Requisitos legais preenchidos. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2285729-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é paciente
RAFAEL SOUZA SANTOS e Impetrante RAUL ANTONIO FELICIANO, é
impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 52a CJ
DA COMARCA DE ITAPECIRICA DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MOREIRA DA
SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285729-78.2020.8.26.0000 -Voto no 3075
2
Habeas Corpus no 2285729-78.2020.8.26.0000
Impetrante: Raul Antônio Feliciano
Impetrado: MM Juiz de Direito Plantonista de Itapecerica da Serra - SP
Paciente: Rafael Souza Santos
Voto: 3075
Habeas Corpus. Prisão em flagrante convertida em
preventiva. Paciente envolvido com associação criminosa,
falsificação de documentos e aplicação de golpes. Indícios
fortes de que estaria dando continuidade às atividades
espúrias mesmo depois de preso outro coautor quando do
cumprimento de mandado de busca no mesmo endereço.
Juízo que destacou fundamentos concretos para a prisão,
indispensável para evitar que os crimes continuem a ser
perpetrados. Requisitos legais preenchidos. ORDEM
DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Raul Antônio Feliciano, em favor do paciente Rafael
Souza Santos, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do
MM Juiz de Direito Plantonista da Vara Criminal da Comarca de Itapecerica da Serra
SP.
Sustenta, o impetrante, em apertada síntese, que o
paciente foi preso em flagrante acusado de ter cometido os crimes de uso de
documento falso e associação criminosa, tendo o Douto Juízo a quo optado por
decretar sua prisão preventiva, apesar de sua primariedade e o fato do crime ter sido
praticado sem violência ou grave ameaça.
Argumenta que não estão presentes os requisitos
autorizadores da custódia cautelar, sobretudo por ter se baseado na gravidade abstrata
do delito. Ainda, afirma que a custódia cautelar do paciente é desproporcional, haja
vista que, em caso de eventual condenação, o paciente certamente poderá cumprir a
pena privativa de liberdade em regime diverso do fechado ou até mesmo ter sua pena
substituída por restritiva de direitos.
Por fim, aduz que estaria sendo desrespeitada a máxima
excepcionalidade das prisões cautelares prevista na recomendação n, 62 do CNJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285729-78.2020.8.26.0000 -Voto no 3075
3
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe, quando muito, medidas
cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal,
postulando já como medida liminar, o imediato alvará de soltura em favor do
paciente.
A liminar foi indeferida: fl. 93/97.
Dispensadas informações, adveio a manifestação da
PGJ a fl. 102/105. Foi pela denegação da ordem.
Eis o relatório.
Em consulta aos autos originários, observo que o
paciente foi preso em flagrante no dia 23 de novembro de 2020, após ter sido
acusado de ter praticado os crimes de uso de documento falso e associação
criminosa.
De acordo com o depoimento do policial civil
responsável pelo flagrante, os fatos teriam acontecido da seguinte forma (fl. 03):
(...) que na data de hoje, juntamente com seu colega de
trabalho RODRIGO, deram cumprimento a mandado de busca e apreensão referente
ao processo n. 1531118-66.2020.8.26.0050, expedido pela Seção 4.1.1 do DIPO 4,
do Foro Central Criminal Barra Funda; No local foram recepcionados por RAFAEL
SOUZA SANTOS, o qual cientificado os acompanhou durante as buscas e
localizaram diversos cartões de crédito, folhas de CNH em Branco, Folhas de RG
em branco, documentos preenchidos em nomes de pessoas diversas com fotos
apostas de mesma pessoa, documentos de veículos preenchidos e reconhecido firma,
sem nome de beneficiário, diversas folhas de cheque em branco, sem número de
conta ou nome de pessoa preenchida, entre outros objetos, descritos no auto de
exibição e apreensão; O depoente informa que foi localizado ainda um passaporte e
uma carteira de reservista em nome de LEANDRO LOPES DOS SANTOS, o qual foi
alvo e um dos indivíduos presos por esta Especializada (conforme RDO n. 231/2020,
registrado em01/09/2020), e que dessa investigação deu início ao presente trabalho;
O depoente ao indagar RAFAEL, este alegou que os documentos pertenceriam a
PEDRO HENRIQUE MORAIS MARTINS, o qual residia no imóvel até o dia
09/11/2020, quando foi preso pelo 1o DP - Carapicuíba, no entanto, através do BO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285729-78.2020.8.26.0000 -Voto no 3075
4
n. 4435/2020, confeccionado por aquela Delegacia de Polícia, teve notícia de
cumprimento de busca e apreensão no mesmo imóvel em 09/11/2020, data da prisão
de PEDRO, desta forma nota-se que os objetos apreendidos foram levados para o
imóvel em data que PEDRO já estava preso, e como sendo o único morador do
local, constata-se que todos os objetos são de responsabilidade de RAFAEL, além
disso, nenhum dos documentos apreendidos estavam no quarto em que RAFAEL
disse ser de PEDRO, mas sim os documentos foram localizados na gaveta de um
móvel da cozinha e no armário da garagem da residência; O depoente analisando os
documentos, verificou-se que são utilizados para ludibriar terceiros e até mesmo
Instituições financeiras, haja vista que existem documentos em branco aptos a serem
inseridas informações falsas e assim auxiliar na prática de crimes contra o
patrimônio, inclusive verificando junto ao sistema RDO localizou o Boletim de
Ocorrência n. 3226/2020, registrado no 2o Distrito Policial de Carapicuíba, que tem
o interrogado como investigado em delito semelhante; Diante dos fatos foi dada voz
de prisão em flagrante delito em desfavor de RAFAEL SOUZA SANTOS
O paciente teve sua prisão preventiva decretada sob o
fundamento de resguardo da ordem pública, vide decisão de fls. 71/72.
Confira-se:
(...) No caso em tela, na esteira da manifestação do
Ministério Público, tenho que estão presentes os requisitos da prisão preventiva:
trata-se, em tese, de delitos dolosos e há provas da materialidade e indícios da
autoria. Além disso, as penas máximas, em concurso material, superam, em muito,
os quatro anos, tornando admissível a prisão preventiva .Isto é, as circunstâncias da
prisão indicam, preservado o princípio constitucional da não culpabilidade, que o
conduzido está envolvido em fatos graves, que trazem presumida a periculosidade
social, exigindo postura enérgica do Poder Público no seu enfrentamento, já que
preso na posse de dezenas de documentos falsificados, possivelmente utilizados para
aplicar golpes bancários contra consumidores, de modo que sua prisão se faz
imprescindível para o prosseguimento das investigações. Em acréscimo, observo que
no dia 10.11.2020, recebi o auto de prisão em flagrante, processo no
1502482-69.2020.8.26.0542, envolvendo Pedro Henrique Morais Martins, preso na
mesma residência na posse de centenas de documentos e objetos utilizados para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285729-78.2020.8.26.0000 -Voto no 3075
5
falsificação. A prisão decorreu do cumprimento de mandados de busca e apreensão
expedidos nos autos do processo no 1501773-18.2020.8.26.0127, que investiga Pedro
e mais duas pessoas por estelionatos, lavagem de dinheiro e organização criminosa,
conforme se denota do BO de fls.53/60. Isto é, a princípio, além de ser frágil a tese
defensiva de que os documentos apreendidos pertenceriam a Pedro, tem-se, por
outro lado, que a prisão do comparsa não serviu para impedir o prosseguimento dos
delitos. Isso porque, como constou do flagrante, os objetos apreendidos teriam sido
levados para o imóvel posteriormente à prisão de Pedro, e localizados na gaveta de
um móvel da cozinha e no armário da garagem da residência. No mais, verifica-se
que o indiciado é investigado nos autos dos BO no 808/2015 e 3226/2020, com ele
sendo apreendidos diversos aparelhos de telefone celular de origem duvidosa e R$
19.000,00, bem assim inúmeros documentos falsificados, também relacionados a
CNH, folhas de cheque e cartões bancários. Não se olvide que a reiteração na
prática criminosa é motivo suficiente para constituir gravame à ordem pública,
justificador da decretação da prisão preventiva, já que sinaliza a presença de
periculosidade do averiguado, em princípio, adversária ao convívio social. Isto
posto, nos termos do art. 310, II, e 282, parágrafo 6o, do CPP, CONVERTO a prisão
em flagrante de RAFAEL SOUZA SANTOS em PREVENTIVA, expedindo-se o
competente mandado de prisão.
Bem ou mal, a decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente invocou fundamentos concretos para sua segregação cautelar e que, a
princípio, encaixam-se no art. 312 do Código de Processo Penal, ressaltando,
inclusive, que o paciente também é investigado nos autos dos BO no 808/2015 e
3226/2020, com ele sendo apreendidos diversos aparelhos de telefone celular de
origem duvidosa e R$ 19.000,00, além de inúmeros documentos falsificados
relacionados a CNH, folhas de cheque e cartões bancários, objetos estes que também
foram apreendidos no caso em comento, vide auto de exibição e apreensão de
fls.18/19, e que a princípio indicam reiteração delitiva.
Assim, à primeira vista não se constata ilegalidade
manifesta e tampouco teratologia que autorize reverter a decisão de primeiro grau.
Por fim, a pandemia do Covid19 e a
Recomendação 62 do CNJ não são capazes de mudar a referida convicção, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285729-78.2020.8.26.0000 -Voto no 3075
6
que a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 impõe providências
aparentemente suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional, as quais,
diga-se de passagem parecem estar sendo adotadas a contento, como se pode
verificar da mensagem encaminhada no dia 13/07/20201 pelo Exmo. Secretário
de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, Nivaldo Cesar Restivo, ao
Exmo. Corregedor Geral da Justiça, tendo afirmado que a taxa de mortalidade entre
os presos está na casa de 0,96% dos casos e a recuperação dos enfermos já atingiu
o índice de 89,35%, numa clara indicação do acerto nas medidas até então
adotadas e que tem, bem ou mal, poupado à massa carcerária da temida
contaminação em escala maior ou mais grave do que a que se observa fora do
sistema.
Enfim, DENEGA-SE A ORDEM.
XISTO RANGEL
RELATOR
1 1 Mensagem que foi atualizada em 13 de julho de 2020, ocasião em que o Exmo. Secretário
detalhou que a Administração Penitenciária vem adotando medidas de precaução (distribuição de
EPI's a funcionários e detentos e testagem em massa com afastamento/isolamento de casos
suspeitos).